Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723756-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UENIA PEREIRA, JOSE EDUARDO TODESCATO, MERLIENNE PEREIRA AGRAVADO: MISTRAL SEGURANCA LTDA, MISTRAL SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada para revogar a penhora realizada sobre seus salários e depósitos em conta poupança, requerem, outrossim, gratuidade de justiça ao argumento que são hipossuficientes economicamente. Pedem atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça aos agravantes para fins de processamento do agravo de instrumento. Defiro, também, o pedido de tutela recursal de urgência para suspender, em parte, os efeitos da decisão agravada que determinou a expedição de alvará de levantamento de valores em prol do credor, uma vez que há indícios que a penhora fora efetivada em numerário, protegido pelo art. 833 do CPC. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. P. I. Brasília, 16 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora